Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). LEI DISTRITAL No 5.190/2013. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA 864/STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS: PREVISÃO ORÇAMENTARIA NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NA LOA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
2. Para implementar o aumento previsto na Lei Distrital no 5.190/2013, faz-se necessária a demonstração de previsão orçamentária na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, cumulativamente, conforme prevê o art. 169, § 1o, da CF.
3. Não tendo sido demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos de previsão orçamentária na LDO com a autorização de dotação orçamentária na LOA, não é devida a implementação do reajuste do vencimento previsto na referida lei tampouco do percentual da GHPP, devendo ser reformada a sentença.
4. Apelo provido.